Tribunal: TJMT
Processo: 1073398-11.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1073398-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RANDER COSTA LIMA - CPF: 938.676.891-72 (RECORRENTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1073398-11.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: RANDER COSTA LIMA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Judicial tirado contra sentença que julgou improcedente o pleito de reconhecimento do direito da parte recorrente à percepção do adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Do direito ao adicional de periculosidade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito ao adicional de periculosidade.

Após detido exame dos autos, entendo que merece guarida a tese recursal apresentada pela parte recorrente, isto porque, o adicional de periculosidade pleiteado pelo recorrente é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a
vigilância
, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Dessa forma entendo que, os vigias da rede pública, notoriamente, estão submetidos à exposição permanente de risco de vida, exercendo atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo inquestionável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município
.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1050953-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o Município ao pagamento do adicional de periculosidade, à base de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como as diferenças do respectivo adicional pago a menor, acrescido de correção monetária correção monetária pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023